Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE DEZ DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA VERDE HÁ QUASE DOIS ANOS DE INSERÇÃO NA LISTA. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, consulta em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que na prática, essa espécie de sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o requerente foi inserido no SISREG III em 30.08.2021; b) conforme relatório médico de id 46397091 – p.2 o paciente “apresenta quadro de obesidade grau III. Vem apresentando quadros recorrentes de dor em região inguinal direita e colelitiase, no qual está gerando um quadro depressivo no paciente e idas recorrentes no serviço de emergência. Necessita em caráter de urgência realizar o procedimento cirúrgico de herniorrafia e colecistectomia para evitar complicações futuras em caso de demora no procedimento cirúrgico.”; c) a determinação cinge-se à disponibilização de consulta em cirurgia geral, de sorte que se for constatada a necessidade de tratamento cirúrgico o paciente aguardará nova inserção no SISREG para realização do procedimento.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal (há aproximadamente dois anos sem a urgente consulta), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (consulta em cirurgia geral), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça ao recorrente consulta em cirurgia geral, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida restritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.